Tribunal: TCU
Processo: 043.284/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de instituição bancária em razão de irregularidades na execução do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Fortuna/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Banco Bonsucesso S/A (atualmente denominado Banco BS2) e de seus então executivos, Srs. Paulo Henrique Pentagna Guimarães (presidente), Gabriel Pentagna Guimarães (vice-presidente), Fábio Drumond Formiga e Jorge Luiz Valente Lipiane (diretores), em virtude da não consecução dos objetivos do Termo de Acordo e Compromisso, celebrado em 12/3/2010, com o Ministério das Cidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Gabriel Pentagna Guimarães, Fábio Drumond Formiga e Jorge Luiz Valente Lipiane, respectivamente, presidente, vice-presidente e diretores do Banco Bonsucesso S/A; 9.2. julgar irregulares as contas do Banco Bonsucesso S/A (71.027.866/0001-34), agente financeiro que recebeu as subvenções econômicas inerentes ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 5.595,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 11/09/2013, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Banco Bonsucesso S/A (71.027.866/0001-34), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.